Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-38.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704743-38.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIGO PEREIRA MARTINS APELADO: JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES PEREIRA Despacho 1. Apelação cível interposta por Higo Pereira Martins contra a sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação declaratória c/c obrigação de fazer, julgou improcedente a pretensão inicial (ID no 44676737). 2. Apesar do processo já ter sido incluído em pauta de julgamento, há elementos que demonstram a existência de tentativa extrajudicial de autocomposição das partes (ID no 44676742). 3. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 4. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 5. Retire-se o processo de pauta. 6. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. 7. Após, retornem-me os autos. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro